Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DECISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA APURAÇÃO DOS FATOS. PRAZO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
1. O STF consolidou o entendimento de que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5o, da CF, somente se aplica aos atos dolosos de improbidade, não se estendendo às demandas fundadas em ilícito civil ou em decisões do Tribunal de Contas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.
2. A controvérsia acerca da prescrição para a apuração dos fatos pela Corte de Contas, e, portanto, anterior a formação do título executivo, não foi objeto do RE 636.886 (Tema 899) ou de qualquer outro com repercussão geral, mas é frequentemente enfrentada pelos Tribunais, que, de forma praticamente uníssona, aplicam-se a prescrição quinquenal. Precedentes.
3. Reconhece-se a prescrição da pretensão ressarcitória ao erário se transcorrido mais de cinco anos desde o conhecimento do ilícito pela Administração.
4. Deu-se provimento ao recurso.